Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-82.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000962-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZALINA LOPES FERREIRA - CPF: 274.655.941-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR –
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000962-82.2021.8.11.0003

APELANTES:

ROZALINA LOPES FERREIRA

APELADOS:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROZALINA LOPES FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000962-82.2021.8.11.0003
,
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito litigioso, bem como para determinar que a ré restitua à autora, de modo simples, o valor indevidamente descontado de sua conta bancária, no importe de R$185,80 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), acrescido de juros de 1% ao mês, desde os eventos danosos (Súmula 54/STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data das cobranças indevidas (Súmula 43/STJ).

Ao final, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade em relação à autora ficou adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

A apelante almeja a condenação da recorrida em danos morais, discorrendo, na oportunidade que a falha na prestação de serviços caracteriza o dano
in re ipsa
. Ainda requer que o ônus da sucumbência seja suportado integralmente pela recorrida, de acordo com o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil (id. 119161008).

As contrarrazões foram ofertadas requerendo o desprovimento do recurso sob o fundamento de que o seguro de vida foi contratado de forma regular e dentro dos ditames legais vigentes, não sendo possível a afirmação de coação ao realiza-lo, pois desprovido de qualquer prova ou fundamentação.

Lado outro, sustenta que os danos supostamente experimentados pela recorrente não foram demonstrados, aduzindo, ainda que o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em principio, não configura dano moral (id. 119161011).

A autora é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 119310964).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROZALINA LOPES FERREIRA
ajuizou a ação anulatória de seguro de vida c/c indenização por danos morais e danos materiais em face
de BANCO BRADESCO S/A
, alegando que vinha sendo descontado de seu benefício previdenciário um contrato de seguro de vida do qual não contratou, perfazendo um total de descontos no importe de R$ 185,80 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

O magistrado de primeiro grau ao sentenciar o feito, declarou inexistente o débito litigioso, todavia, não reconheceu o pleito quanto ao pagamento de indenização por danos morais, por considerar que “
não há prova inconcussa de que tal situação teve o condão de romper o equilíbrio psicológico da autora, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, sofrimento ou humilhação - ou mesmo a macular sua honra objetiva, pessoa jurídica que é -, hábil a justificar a reparação por danos morais
” (sic).

Todavia, a recorrente entende que a cobrança indevida decorre da falha na prestação dos serviços pela recorrida, caracterizando
danum in re ipsa
.

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, não há se falar em condenação a tal título.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Inclusive esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, em processo de minha relatoria, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DANO MORAL – MERO DISSABOR
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança de valores por serviço de internet não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”
.
(TJ-MT 00012688120168110023 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO –
COBRANÇA INDEVIDA
–
SEGURO NÃO CONTRATADO
– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento
. A devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor. Se o apelante prontamente promoveu a restituição dos valores pagos pelo apelado, devidamente corrigido, não há falar em valores a serem restituídos e além de tudo em dobro.”
(N.U 0037710-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022